Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741979-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E S P A C H O Vistos, etc. A presente pretensão recursal cinge-se à reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante na origem. Diante das circunstâncias fático-processuais, o agravante foi instado a complementar a comprovar em relação ao seu pleito (ID 19949480), manifestando-se no sentido de que não foi possível acudir à juntada dos documentos indicados no despacho, entendendo ser possível o deferimento da gratuidade com base nos elementos existentes nos autos (ID 20538341). À vista disso, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade do recurso à baila e do pedido de tutela de urgência nele contido, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator